Tribunal: TJMT
Processo: 1028181-10.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028181-10.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CASSIANA DA SILVA - CPF: 014.580.291-40 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE SERVE A RESIDÊNCIA DA PROMOVENTE – ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PROMOVENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, posto que inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no TOI é dessemelhante a olho nú à assinatura aposta nos documentos pessoais juntados nos autos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, serviço essencial, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa, assim como a procedência do pedido contraposto.

Entretanto, ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em multa.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto ante a comprovação da relação jurídica entre as partes e condenou a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade do débito em questão.

Por via de consequência,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
,

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto, objeto da lide R$ R$ 553,80 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento de cada fatura, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia na assinatura aposta no TOI acostado, afirmando não se tratar de sua assinatura.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito e afastar as condenações impostas a título de custas processuais, honorários e multa por litigância de má-fé, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação.

Requereu a reforma da sentença para do processo para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95 e, ainda, requereu o afastamento da condenação imposta em custas e honorários advocatícios e no que tange à litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica no termo de ocorrência e inspeção (TOI) juntado em contestação, já que a promovente afirmou na inicial que desconhece o débito inscrito e não possui relação jurídica com a promovida.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é dessemelhante a olho nú à assinatura aposta nos documentos pessoais juntados nos autos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Analisando os fatos narrados e compulsando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para excluir a condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

No caso, sustenta a parte promovente que seu nome fora indevidamente incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pela parte promovida, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes. A promovida alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que a promovente se utilizou da UC que se encontra cadastrada em seu nome, bem como que não adimpliu com as faturas.

A promovida acostou aos autos um termo de ocorrência e inspeção (TOI) supostamente assinado pela parte promovente, entretanto, verifico que a assinatura não guarda qualquer semelhança com a assinatura da parte promovente constante em seus documentos pessoais, de modo que não serve como meio de prova hábil a comprovar a relação jurídica entre as partes.

Entretanto, analisando os autos e as provas produzidas, verifico que a promovente juntou aos autos como comprovante de residência conta de telefone em seu nome, não tendo sequer informado nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, ônus que lhe incumbia.

Entendo que razão assiste à parte promovida, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa, assim como a procedência do pedido contraposto.

Com relação ao pedido recursal de exclusão da condenação por litigância de má-fé, entendo merece acolhimento, posto que não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação, porquanto não houve alteração da verdade dos fatos.

Por tais motivos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021